Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. NOMEAÇÃO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a nomeação imediata do candidato aprovado em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão agravada violou norma legal ao determinar a nomeação do candidato dentro das vagas reservadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado determinou a inclusão do candidato nas vagas reservadas a negros e assegurou seu prosseguimento nas fases do concurso, inclusive eventual nomeação, observada a ordem de classificação.
4. A coisa julgada possui proteção constitucional expressa no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, o que impede a alteração de seus efeitos fora das hipóteses legais. Os arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil reforçam a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito, o que vincula as partes e impede reinterpretação restritiva na fase de cumprimento de sentença.
5. A decisão agravada apenas executa o título judicial, sem apresentar ilegalidade ou teratologia. A alegada necessidade de resguardar políticas públicas não afasta o dever de cumprir a determinação judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A coisa julgada impede a rediscussão dos limites impostos pela decisão transitada em julgado, inclusive na fase de cumprimento de sentença.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 a 508.
Jurisprudência relevante citada: n/a.